Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO LATERAL DE FAIXAS. MANOBRA REGULAR. TRÁFEGO INTENSO. MOTOCICLETA NO CORREDOR. COLISÃO CONTRA O VEÍCULO QUE MUDADA DE FAIXA (RECORRENTE) E POSTERIOR COLISÃO COM A TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO (RECORRIDO). MAIOR DEVER DE CAUTELA IMPOSTO AO MOTOCICLISTA. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONDUTORA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras nos autos do processo de no 0716164-69.2020.8.07.0020, cuja controvérsia limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. O pedido da do autor/recorrido foi julgado procedente, sendo a ré/recorrente condenada ao pagamento de indenização por danos materiais.
II. A sentença, no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela ré, ora recorrente, apenas fez remissão à decisão saneadora de ID 28039041, na qual a fundamentação foi exposta de forma coerente e suficiente no sentido de rejeitar a preliminar. As razões de tal decisão são parte integrante da sentença, passíveis de impugnação no Recurso Inominado, até mesmo em face da irrecorribilidade das decisões na fase de conhecimento nos Juizados Especiais. Preliminar de nulidade rejeitada.
III. O Recurso Inominado é a via adequada para que o recorrente se insurja acerca de todas as questões objeto de decisão (em sentido amplo) na fase de conhecimento. Ademais, a questão acerca de ilegitimidade foi abordada por remissão na sentença, não havendo omissão a ser tratada em embargos de declaração. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
IV. O requerimento de justiça gratuita foi feito no Recurso, o que dispensa o recolhimento do preparo no ato da interposição. A necessidade do benefício foi comprovada. Gratuidade de Justiça concedida. Preliminar de deserção rejeitada.
V. Da análise das alegações das partes e também das provas produzidas, verifica-se que a recorrente buscou mudar de faixa regularmente, quando o tráfego estava bastante intenso, sendo atingida por motociclista que trafegava no corredor, o qual, por sua vez, foi projetado contra a traseira do veículo do recorrido. Ausente prova de alteração brusca de direção, de falta de sinalização ou de qualquer outra conduta ilícita, não há que se imputar responsabilidade à recorrente.
VI. Ao transitar pelo corredor, a motocicleta tem reduzida a distância lateral entre os veículos. Além disso, em se tratando de trânsito congestionado, tem-se maior a diferença de velocidade entre a motocicleta no corredor e os veículos transitando de forma regular nas faixas de rolagem. Assim, do condutor da motocicleta é exigida maior cautela, observadas as prescrições dos arts. 28 e 29, II, do CTB, sob pena de agir com culpa, na modalidade imprudência, caso se envolva em acidente veicular decorrente do posicionamento do seu automóvel entre as faixas da via. Precedentes das Turmas Recursais.
VII. Nestes termos, não sendo possível imputar à recorrente, para além da dúvida razoável, a responsabilidade pelo acidente, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
IX. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.